Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-39.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800323-39.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEDIMILTON RODRIGUES E SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800323-39.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): LEDIMILTON RODRIGUES E SILVA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
CRIMES DE ROUBO EM CONCURSO MATERIAL.

IMUTABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO. PROCESSO DISTINTOS. CASO DIVERSO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800323-39.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): LEDIMILTON RODRIGUES E SILVA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
LEDIMILTON RODRIGUES E SILVA,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana da Comarca de Belém, o qual nos autos do processo de nº 0004187-70.2008.8.14.0401, indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva e unificação das penas em favor do agravante.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0800323-39.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): LEDIMILTON RODRIGUES E SILVA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
LEDIMILTON RODRIGUES E SILVA,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana da Comarca de Belém, o qual nos autos do processo de nº 0004187-70.2008.8.14.0401, indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva e unificação das penas em favor do agravante.

Em suas razões, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o agravado pugna pelo improvimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Em exame inicial, relativo à admissibilidade do presente recurso, constato a regular interposição, pois atendidos os pressupostos legais para seu julgamento.

O agravante
sustenta que nos autos do Processo nº 0015285-60.2010.8.14.0401, foi condenado a sanção de 30 (trinta) anos de segregação social por cometimento de delitos de mesma espécie, no caso roubo, executados em condições homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, impondo-se a aplicação do artigo 71 do Código Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, letra “a”, da Lei nº 7.210/1984 (LEP), que ordena a soma ou a unificação das sanções.

Alega ainda que “se valeu das mesmas oportunidades criadas com a prática do delito antecedente para praticar os demais crimes (art. 71 do CP), sendo este tão logo acionado pela vítima do segundo delito, cometido valendo-se de idêntico modo de execução, pelo que, preenchidos os requisitos legais, é devido o reconhecimento da continuidade delitiva”.

Por fim, requer o provimento de seu apelo para que seja reconhecido em seu favor a continuidade delitiva, com o fito de unificar as sanções na forma do artigo 71 do Código Penal, fixando-a no mínimo legal, qual seja, em 1/6, bem como seja determinada nova liquidação das penas.

Adiante que razão não assiste ao agravante.

Conforme se observa da certidão carcerária juntada aos autos, o recorrente foi condenado pelo cometimento de condutas delitivas constantes do artigo 157, §2º, inciso II, c/c o artigo 69, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 30 (trinta) anos de reclusão em regime fechado.

Da condenação extrai-se o cometimento dos seguintes fatos criminosos:

Fato 1 – “(...)
no dia 07 de agosto de 2010
, aproximadamente às
04:00 horas
, quando a
vítima Emerson
se encontrava na Travessa Barão do Triunfo, foi abordada pelos ora denunciados e mais dois comparsas que estavam em três motos, estando um sozinho em uma moto, quando alegaram serem policiais, razão pela qual a vítima Emerson parou, mas logo percebeu tratar-se de um assalto.
Que um dos roubadores portava uma arma de fogo
, nesta ocasião
roubaram da vítima, sua carteira porta-cédula, contendo a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais); 01 (um) cartão do Bradesco; 01 (um) aparelho celular marca Nokia; 01 (um) cordão de aço, e 01 (um) relógio de pulso
.(...)” (negritos meus)

Fato 2 – “(...)
Que neste mesmo dia 07 de agosto de 2010
, aproximadamente
às 04:20 horas
, quando a
vítima Alfred
caminhava pela Passagem José Leal Maia, foi abordada pelos ora denunciados que estavam em duas motos sendo que mais duas pessoas ficaram em uma terceira moto aguardando a distância.
Que um dos denunciados desceu da moto de revolver em punho
, instante em que
roubou da vítima Alfred a importância de R$ 80,00 (oitenta reais), 02 (dois) aparelhos celulares, um da marca Nokia e outro da marca Sony; 01 (um) relógio de pulso marca Orient, e 01 (um) anel de formatura.
(...)” (negritos meus)

Fato 3 – “(...)
Ainda neste mesmo dia 07 de agosto de 2010
, aproximadamente
às 04:30 horas
, quando a
vítima Mabio
caminhava pela Passagem José Leal Martins foi abordada pelos ora denunciados que estavam em duas motos sendo que mais duas pessoas ficaram em uma terceira moto aguardando a distância,
que um dos denunciados desceu da moto de revolver em punho, e batendo no vidro do carro em que estava a vítima Mabio ordenou que a mesma descesse
, tendo Mabio obedecido
, momento em que teve roubado, a importância de R$ 90,00 (noventa reais); a chave de seu veículo Pálio, de placa DOD 1139. Que em seguida os roubadores mandaram que a vítima não olhasse pra trás, quando fugiram do local do crime
. (...)” (negritos meus)

Fato 4 – “(...)
Continuando neste mesmo dia 07 de agosto de 2010
, aproximadamente às
04:45 horas
, quando
a vítima António
caminhava pela Rua Angustura, foi abordada pelos ora denunciados que estavam em duas motos, sendo que um estava sozinho numa moto e os outros dois estavam em outra moto,
momento em que um dos acusados disse que era polícia, mandando que a vítima parasse, tendo a vítima António obedecido, instante em que percebeu que os denunciados não eram policiais, mas sim assaltantes
, sendo que dois dos acusados vestiam camisas de moto taxista.
Que os roubadores tomaram da vítima o aparelho celular ser marca Sansung; 01 (um) relógio de pulso; um anel de metal com o escudo do CLUBE DO REMO, e a importância de R$ 40,00 (quarenta reais), e após evadiram-se do local do crime.
(...)” (negritos meus)

Fato 5 – “(...)
Prosseguindo neste mesmo dia 07 de agosto de 2010
, aproximadamente
às 04:45 horas
, quando a
vítima Anderson
caminhava pela Avenida Dalva foi abordada pelos ora denunciados que estavam em duas motos, os quais não mostraram arma de fogo mas
ameaçaram atirar na vitima caso não entregasse seus pertences, instante em que o declarante entregou sua mochila contendo documentos e um celular marca Mirage, com um chip da operadora Tim, de n° 82753527, e outro chip da operadora Oi de n° 88492357
. (...)” (negritos meus)

O Juízo competente indeferiu o pedido de unificação das penas, eis que, entendeu que o comportamento do recorrente na ocasião dos fatos criminosos, revelaria habitualidade na prática dos delitos, o que afasta o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado. Foram estes, em síntese, os termos da decisão:

“(...) Os autos vieram conclusos com impugnação ao cálculo de pena. A Defesa se manifestou requerendo seja reconhecida a continuidade delitiva nos termos do art. 71, parágrafo único do Código Penal referente ao processo n. 0015285-60.2010.8.14.040 e assim seja gerado novo Atestado de Pena.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

Nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie. Necessário também que os delitos guardem conexão no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva.

A respeito do tema surgiram algumas teorias, entre elas a teoria puramente objetiva, que abstrai os elementos subjetivos, e a teoria mista, também conhecida como híbrida, que entende ser necessária a presença de elementos objetivos e subjetivos.

Conforme explicitou a Exposição de Motivos do Código Penal no n.º 59 (Lei n.º 7.209/84), o Brasil adotou, inicialmente, o critério da teoria puramente objetiva. Contudo, posteriormente, a jurisprudência entendeu que o critério seria insuficiente, exigindo-se a necessidade do liame subjetivo entre as condutas.

A continuidade delitiva difere da habitualidade criminosa. Nesta última, encontramos uma vocação criminosa, a contumácia do réu, a opção deliberada de fazer do crime quase que uma profissão. A culpabilidade, no caso de habitualidade criminosa é mais intensa do que aquela ocorrida no crime continuado.

Isto posto, feitas considerações iniciais sobre o instituto da continuidade delitiva, passa-se à análise dos autos.

Colhe-se dos autos que o sentenciado cumpre pena por 30 (trinta) anos de reclusão por crimes de roubo praticados na data de 07 de agosto de 2010.

Estes crimes atingiram vítimas diversas, bens diversos, com modos de execução adaptados a cada caso. Não há identidade entre as vítimas, ou entre os locais específicos dos fatos, ou mesmo entre a maioria dos bens subtraídos. Quando muito, o uso de arma de fogo é o único elo de ligação entre eles.

Os fatos são diversos entre si, embora praticados num curto período de tempo, revelam-se com desígnios próprios e independentes.

Embora o nexo espacial e temporal possa favorecer o agente, a existência de vários crimes em curto espaço de tempo, só por isto não induz à continuidade.

Nesse sentido colaciono jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA IMPOSSIBILIDADE. TEORIA OBJETIVA HABITUALIDADE CRIMINOSA SUBJETIVA. Hipótese de e não de habitualidade criminosa continuidade. Agente que fez da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida delitiva, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos com identidade - tempo e lugar da infração. Também não se verifica unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o recorrente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da do art. 71 do Código Penal . Recurso desprovido. (continuidade delitiva TJ-DF - Recurso de Agravo RAG 20150020260692 (TJ-DF)

Some-se a isto o fato de que as demais condições não são favoráveis, visto que além das condenações já impostas, o apenado responde ainda por outros processos, o que demonstra que a sua culpabilidade é intensa.

Não se pode dizer que houve aproveitamento das condições da conduta anterior e que todos os crimes tenham representado crime único. Trata-se, a toda evidência, de reiteração criminosa e não crime continuado, razão pela qual fora reconhecido o concurso material de crimes.

Nesse sentido a jurisprudência:

Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito. (HC 126587, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015 PUBLIC 16-09-2015)

Ademais, a sucessivas condenações do paciente indicam que um crime não se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa, o que afasta o reconhecimento da continuidade delitiva, na linha da jurisprudência desta Corte. 3.Recurso ordinário desprovido. (RHC 120266, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014)

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Continuidade delitiva. Pleito de unificação das penas. Impossibilidade. Reiteração delitiva. Desígnios autônomos. Teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117702, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no sentido de que “a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito). IV – Habeas corpus não conhecido, com determinação. (HC 115261, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 13-05-2013 PUBLIC 14-05-2013)

Por isso, INDEFIRO a aplicação da continuidade delitiva quanto aos crimes que se executam nestes autos.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.(...)”

Nos autos relacionados,
o agravante
foi condenado por roubo (5 vezes), reconhecido o concurso material de delitos.

Ressalte-se que não compete ao Juiz das Execuções alterar o título executivo que lhe foi enviado, sob pena de afronta à coisa julgada, visando reconhecer a ficção jurídica do artigo 71 do Código Penal.

A continuidade delitiva passível de ser decidida na fase da execução é somente aquela relacionada a processos diferentes, os quais tramitaram em distintas competências, quando os juízes de conhecimento que prolataram duas ou mais sentenças condenatórias, não examinaram e/ou rechaçaram a tese de eventual conexão de condutas ilícitas.

No caso dos autos, se faz incidir a Súmula nº 83 do STJ, pois
"Compete ao Juízo das Execuções Penais a unificação das penas, assim como a verificação da continuidade delitiva, dos processos que [...]
tramitaram separadamente com prolação de sentenças diversas
"
( AgRg no AREsp 1181721/RS , Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 27/4/2018). (grifos e negritos meus)

E em reforço a questão acima, colaciono a seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA EXECUÇÃO PENAL APENAS EM RELAÇÃO A PROCESSOS DISTINTOS, QUE TRAMITARAM SEPARADAMENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É possível, na fase da execução, a
unificação das penas aplicadas em processos diferentes, que tramitaram em distintas competências, pelo reconhecimento da continuidade delitiva
. Entretanto,
se na mesma sentença o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob pena de ofensa à coisa julgada
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1422493 DF 2018/0345882-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021) (grifos e negritos meus)

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Por todo o exposto,
conheço do agravo em execução e nego-lhe provimento para manter a decisão impugnada,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 18/06/2024